Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0725312-30.2021.8.07.0001 proposta por R. P. E. D. A., neste ato representada por CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA (agravado/réu), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (id 98145365 dos autos de origem): (...) Defiro à parte autora a gratuidade de justiça postulada. Para dar continuidade ao tratamento das moléstias que a acometem, à autora foram prescritas as terapêuticas descritas nos relatórios médicos de IDs. 98053032 e 98053043, que, ademais, devem ser ministradas, por ora, por tempo indeterminado. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde, DEFIRO a liminar requerida, determinando à ré que custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas nos "retro" aludidos relatórios médicos. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 28323522), o agravante alega que “o contrato firmado pela parte agravada, é adaptada a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.” (ID 28323522 – Pág. 3) Afirma que a obrigação de fazer concedida na tutela de urgência foi deferida sem levar em consideração os limites estabelecidos no contrato e sem cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Defende que o tratamento médico objeto da ação de obrigação de fazer é considerado experimental, pois não possui nenhuma comprovação científica de sua eficácia, de forma que resta impossível compelir a operação do plano de saúde a proceder a sua cobertura, nos termos do art. 10, I, da Lei 9.656/98. Aduz que não restam comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Informa que “o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela ora contestante: de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato.” (ID 28323522 – Pág. 220) Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28323523). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 98145365 dos autos originários) foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 26/7/2021 (ID 98299013), iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 27/7/2021 e findando, portanto, no dia 17/8/2021. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 18/8/2021, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.